Tribunal: TJBA
Processo: 8043870-07.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043870-07.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

Advogado(s)
:
IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO, LAURO JOSE BRACARENSE FILHO

AGRAVADO: GILCIANE SIQUEIRA LYRIO e outros

Advogado(s)
:
WALLACE BORGENS DE JESUS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITA PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. ACIDENTE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. POTENCIAIS VÍTIMAS CONSIDERADAS CONSUMIDORAS POR EQUIPARAÇÃO. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.
C
inge-se a controvérsia em aferir se a pretensão indenizatória deduzida na inicial, fundada em danos decorrentes de rompimento de barragem, encontra-se prescrita.

2. As supostas vítimas atingidas por evento danoso consistente em rompimento de barragem são consideradas consumidoras por equiparação (bystander), nos termos do art. 17 do CDC.

3. A regra geral da prescrição trienal para demandar reparação civil, prevista no art. 206, § 3º, V, do CC/02, cede lugar, por força do princípio da especificidade, para a prescrição quinquenal insculpida no art. 27 do CDC. Precedentes.

4. No caso em apreço, a pretensão autoral não se encontra prescrita, uma vez que o evento danoso (rompimento da barragem) ocorreu em 05/11/2015 e a ação originária foi ajuizada em 14/05/2020, ou seja, antes de escoar o quinquênio prescricional.

AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8043870-07.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante SAMARCO MINERACAO S.A. e como apelada GILCIANE SIQUEIRA LYRIO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.